Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SERP/ONR (PLATAFORMA SNIPER). MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de consulta judicial ao sistema SERP/ONR, integrante da plataforma SNIPER, no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à extensão do pedido de utilização do sistema SNIPER, à análise de precedente indicado pela parte e ao argumento de onerosidade das diligências extrajudiciais, bem como a finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A utilização do sistema SNIPER por determinação judicial pressupõe excepcionalidade e utilidade concreta, não sendo cabível quando a obtenção das informações pretendidas pode ser realizada por meios extrajudiciais disponíveis à parte.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados, bastando a apresentação de fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
7. A alegada onerosidade das diligências extrajudiciais não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de custos inerentes à atividade executiva privada. 8. A insurgência deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito, operando-se o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, §1o, VI; 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, EDcl no MS 21.315/DF.